Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709707-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O agravante alega, em síntese, a inexistência de litigância de má-fé porquanto protocolou a petição inicial da ação originária nos termos do art. 212 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator